Tribunal: STF
Processo: HC 171778
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL MILITAR E PENAL MILITAR. CRIME DE USURA PECUNIÁRIA. ARTIGO 267 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.  COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. ATO PRATICADO EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF.
    Decisão: Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal Militar, processo nº 7000615-48.2018.7.00.0000, cuja ementa transcrevo abaixo, in verbis:
    “APELAÇÃO. DELITO DE USURA (CPM, ART 267, § 2º). MPM. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO. ERRO MATERIAL NA DATA DA DECISÃO DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. IMPROCEDÊNCIA. MÉRITO. PRESENÇA DAS ELEMENTARES DO DELITO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELO MPM. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO. PRINCÍPIO DA OBRIGATORIEDADE. 
    1. Preliminar de prescrição. Ao que tudo indica, a PGJM foi induzida a erro por um equivoco na data da Decisão de recebimento da Denúncia. Não transcorrido o lapso temporal de 2 (dois) anos, previsto no art. 125, § 1º, c/c, o art. 125, inc. VII, do Código Penal Castrense, entre o recebimento da Denúncia e a Sentença condenatória. Preliminar rejeitada. Decisão unânime. 
    2. As provas carreadas aos autos demonstraram a presença das elementares do delito em questão. 
    3. Não se exige a comprovação de que o Réu tenha sido o beneficiário, podendo a vantagem ter sido obtida por terceiro (para si ou para outrem). 
    4. Pelo Princípio da Obrigatoriedade, uma vez oferecida a Denúncia, o Órgão julgador não estará mais adstrito à manifestação do MPM, mesmo que o órgão acusador se manifeste pela absolvição. 
    5. Recurso desprovido. Decisão unânime.”
    A decisão foi mantida em sede de embargos de declaração com a seguinte ementa: 
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA NÃO SUSCITADA NAS RAZÕES RECURSAIS. PRINCÍPIO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. DELITO DE USURA ENVOLVENDO MILITARES EM SITUAÇÃO DE ATIVIDADE. LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO FEITO. PRECEDENTES. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 
    Não se identifica a apontada omissão do Acórdão objurgado quando a matéria competencial sequer foi suscitada pela Parte nas Razões de Apelação, vindo a ser inaugurada, tão somente, em sede de Embargos de Declaração.
    O Princípio tantum devolutum quantum appellatum condiciona a atividade processual dos Tribunais em sede recursal e direciona a Corte ad quem apenas a apreciação dos temas abordados no Recurso de Apelação e nas suas respectivas Razões. 
    A matéria competencial é de ordem pública, podendo ser suscitada a qualquer tempo pelas Partes e, de ofício, pelo Juízo do feito. 
    A conduta que envolve militares em situação de atividade, independente do local da ocorrência, amolda-se à hipótese prevista na alínea "a" do inciso II do artigo 9º do Código Penal Militar, circunstância que atrai a competência da Justiça Militar da União para o processamento e o julgamento do crime tipificado no Código Penal Militar, consoante estabelece o comando constitucional insculpido no art. 124 da Carta Magna. 
    Embargos de Declaração rejeitados. 
    Decisão por Unanimidade.”
    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, perante o juízo de primeiro grau, à pena de “06 (seis) meses de detenção, com ‘sursis’ pelo prazo de 02 (dois) anos, estabelecendo que durante o período de prova o beneficiário prestará serviço em favor da comunidade, consoante o art. 608, § 2º, II, e §§ 4º e 5º, do CPPM, e fixando o regime prisional inicial aberto”, em razão da prática do crime tipificado no artigo 267 do Código Penal Militar.
    Em sede recursal, a irresignação defensiva não foi atendida nos termos da ementa supratranscrita.
    Sobreveio a impetração deste mandamus, no qual se aponta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na incompetência da Justiça Militar.
    Aduz que “os acontecimentos – tal qual narrado pelo acusador oficial – se deu na esfera privada de todos os envolvidos, e, daí, a incompetência da especializada Justiça Militar da União”.
    Argumenta que “independente de qualquer interpretação que se dê ao acontecimento – que o próprio Ministério Público Militar já reconheceu que não é crime – certo é que nada tem a ver com o patrimônio e os interesses do Exército Brasileiro”.
    Alega a defesa que “a conduta que se imputa ao Sargento Serra não se deu em razão da sua função militar e tão pouco afetou os interesses da administração militar”.
    Assevera que “é insuficiente a mera condição de militar do envolvido, para justificar a competência da Justiça Castrense, ainda mais quando não há nenhuma violação à Organização Militar”.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos, in verbis:
    “01. - a concessão da ordem, desde logo, monocraticamente por Vossa Excelência, Ministro Relator, na forma do art. 192, caput, do Regimento do STF, porque não preservado os princípios norteadores do processo penal do 'Juiz natural', cassando o Acórdão do colegiado de Ministros da Corte Castrense e da especializada processamento e julgamento do feito porque todo o na vida privada de todos os envolvidos, devendo, por consequência, ser determinado o encaminhamento à Justiça comum;
    02. - na eventualidade de a ordem pleiteada não ser concedida de plano na forma do art. 192, caput, do RISTIF pleiteia:
    2.1 — seja concedida medida liminar para suspender os efeitos do Acórdão do STM até o julgamento final do presente Habeas Corpus;
    2.2 - No mérito, a concessão definitiva da ordem com esta Corte Suprema declarando a incompetência da Justiça Militar da União em julgar este Sargento, que se envolveu em acontecimento — que se tido como delituoso — aconteceu na vida privada dele e do Ofendido, ao que caracteriza a incompetência da especializada Justiça Militar da União, cabendo restabelecer, porque de ordem constitucional, o verdadeiro e justo Juiz natural para a causa que é a Justiça comum, para onde deve ser encaminhado o feito para ser apreciado e julgado;
    03. — que as intimações desta Corte Suprema sejam feitas a Defensoria Pública da União - DPU -, que tem atuação permanente neste egrégio Tribunal as prerrogativas previstas no art. 44, incisos e VI, da Lei Complementar 80/1994, de receber intimação pessoal e de contagem em dobro de todos os seus prazos, destacando a necessidade de informação sobre a data da sessão de julgamento tendo em conta o possível interesse em sustentar oralmente.”
    A liminar foi indeferida, tendo o Superior Tribunal Militar prestado informações. 
    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pela denegação da ordem.
    É o relatório, DECIDO. 
    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal Militar em sede de embargos declaratórios, naquilo que interessa, in verbis:
    “(...)
    A insurgência está circunscrita à alegada omissão em razão da não apreciação de matéria de ordem pública relativa à incompetência desta Justiça Castrense para apreciação do feito, cujo tema não teria sido apreciado em Plenário por ocasião do julgamento do Recurso de Apelação.
    Como cediço, o manejo dos aclaratórios restringe-se aos casos de obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão das decisões recorridas, cabendo ao embargante, tão somente, a indicação desses pontos, conforme preceituam os artigos 542 do CPPM e 125 do RISTM.
    Consoante os ensinamentos de Ada Pellegrini Grinover, Antônio Magalhães Gomes Filho e Antônio Scarance Fernandes, a omissão configura-se "(...) quando o juízo ou tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício, ou quando não se manifesta sobre algum tópico submetido à sua apreciação (...)" (Recursos no Processo Penal: Teoria Geral dos Recursos, Recursos em Espécie, Ações de Impugnação, Reclamação aos Tribunais. 7ª ed. 2011. Revista dos Tribunais. p. 173/175).
    Nesse contexto, considerando os argumentos expendidos pela Defesa Pública em seu arrazoado, não identifico a apontada omissão do Acórdão objurgado, haja vista que a matéria competencial sequer foi suscitada pela Defensoria Pública da União nas Razões da Apelação, vindo a ser inaugurada, tão somente, nesta sede recursal.
    Como cediço, o enfrentamento de teses em sede de Apelação é consectário do primado do tantum devolutum quantum apellatum, segundo o qual a análise pelo Juízo ad quem fica limitada à insurgência descrita no Recurso.
    Conforme lecionam Eugênio Pacelli e Douglas Fischer, ao comentarem o art. 599 do Código de Processo Penal comum (Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência. 4ª ed. Atlas. 2012. p. 1.161):
    (…)
    Esse entendimento é corroborado pela reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que "(...) O princípio tantum devolutum quantum appellatum condiciona a atividade processual dos Tribunais em sede recursal (...)" (Habeas Corpus nº 71.822/DF, Relator: Ministro Celso de Mello, DJ: 04/11/1994). 
    Portanto, o citado Postulado direciona à Corte ad quem apenas a apreciação dos temas abordados no Recurso de Apelação e nas suas respectivas Razões.
    Nada obstante, é de conhecimento amplo que a matéria relacionada à competência é de ordem pública, podendo ser suscitada a qualquer tempo pelas Partes e reconhecida de ofício pelo Juízo do feito.
    Ainda assim, a apontada omissão não ocorreu no caso vertente.
    Afinal, o comando constitucional insculpido no art. 124 atribui à Justiça Militar da União a competência para o processamento e o julgamento dos crimes militares definidos no Código Penal Militar, nos seguintes termos: ‘(...) À Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei (...)’. Já o parágrafo único do citado dispositivo estabelece que ‘(...) A lei disporá sobre a organização, o funcionamento e a competência da Justiça Militar.’.
    A análise do mencionado dispositivo constitucional revela que o legislador constituinte atribuiu à lei ordinária dispor não somente sobre a definição dos crimes militares, os quais encontram-se tipificados no Código Penal Militar, como também sobre a Organização, o Funcionamento e a Competência da Justiça Militar da União, os quais foram estabelecidos pela Lei nº 8.457/1992.
    Na espécie, o Acusado foi denunciado pela prática do delito previsto no art. 267 do Código Penal Militar em circunstâncias que encontram perfeita adequação na dicção do artigo 9º, inciso II, alínea ‘a’, do Código Penal Militar, c/c o art. 27 da LOJM, o que atrai a competência desta Justiça Especializada para o processamento e o julgamento do feito, competindo a esta Justiça Especializada o processamento e o julgamento do Réu. Transcreve-se, por oportuno, o teor dos citados dispositivos legais:
    (…)
    Destaco, por oportuno, que o Plenário desta Corte Castrense forjou entendimento no sentido de que a competência da Justiça Militar da União é aferida quando ocorre a subsunção da conduta do agente ‘(…) militar ou civil - ao preceito penal incriminador, conforme tipificação estatuída no Código Penal Militar e, ainda, em consonância com os critérios definidores do ilícito caracterizando-o como de sua natureza castrense, nos termos estabelecidos legalmente (...)’ (Apelação nº 27-09.2009.7.02.0102/SP, Relator: Ministro Gen Ex Fernando Sérgio Galvão, DJe: 10/10/2012).
    Portanto, é inegável a competência desta Justiça Especializada para o processamento e o julgamento do feito.
    Por outro lado, em que pesem os argumentos defensivos dando conta de que ‘(...) os acontecimentos se deram na esfera privada dos envolvidos e não houve contraposição a quaisquer das específicas finalidades das Forças Armadas (...)’, bem como o precedente da Excelsa Corte no qual escudou-se o Órgão de Defesa Pública, não se pode olvidar que o Código Penal Militar, se por um lado, tutela bens jurídicos diversos, entre os quais, a saúde, o patrimônio, a fé pública, a dignidade sexual, entre outros, objetiva assegurar a ordem, a hierarquia e a disciplina castrenses, preceitos de índole constitucional com base nos quais são forjados os militares das Forças Armadas, nos termos do art. 142 da Carta Magna.
    Acerca do tema, são oportunas as lições de Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Militar Comentado. Revista dos Tribunais. 2013. São Paulo. p. 17):
    (…)
    Não se pode prescindir desses valores fundamentais, sob pena de ser desvirtuada a essência do Direito Penal Militar.
    Não por acaso, ainda citando o escólio doutrinário de Guilherme de Souza Nucci ao interpretar a dicção da alínea ‘a’ do inciso II do artigo 9º do Estatuto Repressivo Castrense:
    ‘(...) o militar, em situação de atividade, envolve quem está ativo no serviço militar, ainda que em gozo de férias, folga ou licença para qualquer finalidade. Ser militar envolve inúmeras responsabilidades distintas da vida civil, justamente o motivo de existência da Justiça Especializada para julgar os delitos militares. Em qualquer cenário, o militar que agride o militar, ambos na ativa, deve ser julgado na Justiça castrense.’.
    Militam nesse sentido os seguintes precedentes desta Corte Castrense:
    (…)
    É bem verdade que o Supremo Tribunal Federal vem rechaçando situações semelhantes às descritas nos autos, determinando a competência da Justiça comum para apreciar o feito, tal como ocorreu no citado precedente do Habeas Corpus nº 121.778. Todavia, o referido entendimento não tem caráter absoluto e tem admitido, até mesmo pela Excelsa Corte, temperamentos que se comprovam no seguinte aresto da eminente Ministra Rosa Weber:
    (…)
    O referido julgado, ao mesmo passo em que assenta o entendimento segundo o qual a competência da Justiça Militar seria determinada nos casos em que a conduta tenha vinculação direta com o desempenho da atividade militar, também estabelece que, se o fato ocorre no interior de uma Unidade Militar, tal como no caso em análise, não há que se falar em imcompetência desta Justiça Especializada para o processamento e o julgamento do feito.
    Conforme se extrai da Denúncia formulada pelo Órgão ministerial:
    ‘(...) No dia seguinte, em frente à 1ª Companhia de Fuzileiros de Selva/1º BIS, o denunciado passou ao ofendido a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais), ficando acertado que o pagamento ficaria para janeiro de 2015, conforme a negociação previamente realizada.’.
    Não há dúvidas, portanto, de que as circunstâncias que delimitaram a conduta do Embargante foram desenvolvidas no âmbito do ambiente Castrense, circunstância que atrai a competência desta Justiça Militar da União para o processamento e o julgamento do feito no qual o então militar foi incursionado.
    (...)”.
    No que pertine à pretensão do reconhecimento da incompetência da justiça castrense, esta Corte sufraga o entendimento no sentido de que a competência da Justiça Militar é determinada se, ao tempo da prática da infração penal, o paciente ostentava a condição de militar e praticou o fato em local sujeito à administração militar contra outro militar. Nesse sentido, in verbis:
    “PENAL MILITAR. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTELIONATO PRATICADO POR MILITAR CONTRA O PATRIMÔNIO DE OUTRO MILITAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. 1. A decisão ora agravada demonstrou que não se evidencia, na hipótese, situação de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva, notadamente se se considerar, tal como assentou o juízo de origem, que, no ‘caso em tela, houve conduta de um militar contra o patrimônio de outros militares, o que faz incidir na tipicidade indireta do art. 9º, II, alínea a’. 2. A condenação criminal imposta ao agravante transitou em julgado. O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal. Precedentes. 3. Agravo a que se nega provimento”. (HC 171.997-AgR, Primeira Turma, Relator Min. Roberto Barroso, DJe 20/11/2019)
    “HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. INJÚRIA. ART. 216 DO CPM. CRIME MILITAR CARACTERIZADO (ART. 9º, II, ‘A’, DO CPM). ORDEM DENEGADA. ATIPICIDADE DO FATO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS DA CAUSA. 1. A caracterização do crime militar em decorrência da aplicação do critério ratione personae previsto no art. 9º, II, “a”, do CPM deve ser compreendido à luz da principal diferença entre o crime comum e o crime militar impróprio: bem jurídico a ser tutelado. Nesse juízo, portanto, torna-se elemento indispensável para configuração do tipo penal especial (e, portanto, instaurar a competência da Justiça Militar da União) a demonstração de ofensa a bens jurídicos de que sejam titulares as Forças Armadas. 2. Em se tratando de supostas agressões verbais perpetradas pelo paciente contra vítima, ambos na condição de militar, em local sujeito à administração militar, há ofensa aos valores militares da ordem e da disciplina, interesses tutelados pelas Forças Armadas. 3. Inviável, na via estreita do habeas corpus, o exame da atipicidade da conduta, por pressupor a indevida incursão nos fatos e provas da causa, sobretudo se consideradas as conclusões das instâncias antecedentes de que as agressões verbais, como expressão da hostilidade predominante no momento dos fatos, amoldar-se-iam ao crime de injúria. 4. Ordem denegada”.(HC 135.956, Segunda Turma, Relator Min. Teori Zavaski, DJe 28/11/2016)
    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. FURTO. ARTIGO 240 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE. CRIME PRATICADO POR MILITAR DA ATIVA CONTRA MILITAR NA MESMA SITUAÇÃO DURANTE ATIVIDADE MILITAR NO INTERIOR DA CASERNA. 1. O Supremo Tribunal Federal já assentou que o cometimento de delito por agente militar contra vítima militar somente desafia a competência da Justiça Castrense nos casos em que houver vínculo direto com o desempenho da atividade militar. Nesse diapasão, ‘a mera condição da vítima e do agressor não tem a virtude de acionar a competência da Justiça Militar’ (HC 121.778/AM, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.7.2014). 2. Diante da hipótese fática delineada nos autos, em que paciente e vítima, militares à época, no momento do crime, estavam em atividade no interior da caserna, a ratificação da competência da Justiça Castrense para processamento e julgamento da ação penal de origem é medida que se impõe, nos termos do art. 9º, II, “a”, do Código Penal Militar. Precedentes. 3. Ordem denegada”. (HC 135.019, Primeira Turma, Relator Min. Rosa Weber, DJe 03/10/2016)
    Nesse sentido, o Tribunal a quo assentou que “ as circunstâncias que delimitaram a conduta do Embargante foram desenvolvidas no âmbito do ambiente Castrense, circunstância que atrai a competência desta Justiça Militar da União para o processamento e o julgamento do feito no qual o então militar foi incursionado”. Destacou, ainda, que “o Código Penal Militar, se por um lado, tutela bens jurídicos diversos, entre os quais, a saúde, o patrimônio, a fé pública, a dignidade sexual, entre outros, objetiva assegurar a ordem, a hierarquia e a disciplina castrenses, preceitos de índole constitucional com base nos quais são forjados os militares das Forças Armadas, nos termos do art. 142 da Carta Magna”.
    Destarte, ao contrário do que alega a defesa, a competência da justiça castrense, in casu, não se fundamenta unicamente na condição de militar dos envolvidos, mas também por se tratar de conduta perpetrada no âmbito da administração militar, implicando ofensa aos valores castrenses.
    Outrossim, consoante documentos trazidos pelo Superior Tribunal Militar (documento eletrônico 8), tem-se que a condenação transitou em julgado. Logo, não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal.. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. 1. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo quanto a tal recurso de fundamentação vinculada. Salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inadmissível o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC nº 133.648-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 07/06/2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS NESTE SUPREMO TRIBUNAL APÓS TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Trânsito em julgado do acórdão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de não ser viável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não estando o pedido de habeas corpus instruído, esta deficiência compromete a sua viabilidade, impedindo que sequer se verifique a caracterização, ou não, do constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC nº 132.103, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/03/2016)
    Por fim, ante a pertinência de suas alegações, colaciono trecho do parecer elaborado pelo Ministério Público Federal, in verbis:
    “5. Mesmo considerada a excepcionalidade do foro militar, o caso concreto apresenta elementos de conexão com a vida castrense que justificam a competência da Justiça Militar.
    6. Dispõe o art. 9º, II, “a” e “b”, do Código Penal Militar, que são considerados crimes militares, em tempo de paz, aqueles que, embora previstos com igual definição na lei penal comum, ‘sejam praticados por militar em situação de atividade ou assemelhado, contra militar na mesma situação ou assemelhado; por militar em situação de atividade ou assemelhado, em lugar sujeito à administração militar, contra militar da reserva, ou reformado, ou assemelhado, ou civil’.
    7. No caso, conforme explicitado na sentença condenatória, a imputação do crime de usura, ao paciente, “deu-se por ele ter estipulado em favor de terceiro (o Sr. Nivaldo), ciente do estado de premente necessidade do ofendido, negócio jurídico de mútuo de dinheiro com taxa de juros exorbitante (30% […]), em local sujeito à administração militar” (f. 105 – grifos não originais), o 1º Batalhão de Infantaria de Selva. Segundo o Conselho Permanente de Justiça para o Exército, ainda, na sindicância sobejou apurado que “foi o acusado quem efetivamente recebeu o pagamento de R$ 660,00 […], dando inclusive recibo na frente de testemunhas, a título de quitação do empréstimo no valor de R$ 400,00 […], feito pelo Sr. Nivaldo” (f. 113). Além disso, “chegou a intermediar a cobrança de juros sobre juros do ofendido, em razão do atraso no pagamento” (f. 113).
    8. Em sede de apelação, o Superior Tribunal Militar confirmou a condenação: “todos os elementos exigidos para o tipo penal em questão estão presentes, uma vez que o Ofendido passava por necessidade e o Acusado, em nome de terceiro, emprestou valores a juros, com taxa entre 30 e 40% ao mês, chegando a fazer, pessoalmente, cobrança dos valores após o atrado no pagamento” (f. 69). Ao julgar os embargos de declaração, ainda, a referida Corte debateu sobre a competência da Justiça Castrense:
    (…)
    9. Não há o que reparar. Na espécie, a condição de militar ostentada pelos envolvidos não é a única circunstância que conduz à tipificação do crime militar. Como asseverado na denúncia, na sentença condenatória e no acórdão ora hostilizado, o iter criminis se deu no interior da unidade militar: o empréstimo de dinheiro a juros exorbitantes foi pleiteado e acordado no 1º BIS e o montante foi entregue “em frente à 1ª Companhia de Fuzileiros de Selva/1º BIS”. Merece destaque, também, que, conforme denúncia, sem condições de sanar a dívida, sentindo-se ameaçado, o ofendido chegou a relatar os ‘fatos ao 2º Sargento JEFFERSON REBOUÇAS LEOCÁDIO, seu superior hierárquico, o qual conversou com o denunciado sobre o problema e orientou o ofendido a relatar formalmente o fato ao comandante’ (f. 134). O delito, portanto, não se restringiu à esfera privada, tendo sido perpetrado dentro da unidade militar, com ofensa à ordem e à disciplina militares.
    10. Sobre o tema, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal: ‘1. O Supremo Tribunal Federal já assentou que o cometimento de delito por agente militar contra vítima militar somente desafia a competência da Justiça Castrense nos casos em que houver vínculo direto com o desempenho da atividade militar. Nesse diapasão, “a mera condição da vítima e do agressor não tem a virtude de acionar a competência da Justiça Militar” (HC 121.778/AM, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.7.2014). 2. Diante da hipótese fática delineada nos autos, em que paciente e vítima, militares à época, no momento do crime, estavam em atividade no interior da caserna, a ratificação da competência da Justiça Castrense para processamento e julgamento da ação penal de origem é medida que se impõe, nos termos do art. 9º, II, “a”, do Código Penal Militar. Precedentes. 3. Ordem denegada.’ (HC nº 135.019/SP, rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe-210, de 03.10.2016 – grifos não originais)
    11. Isso posto, opino pela denegação da ordem”.
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO do writ, com fundamento no art. 21, § 1º,do RISTF.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 16 de abril de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente